Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMO DE ÁGUA. CAESB. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. CONTADORIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que o valor de consumo de água a ser calculado é o do consumo registrado no hidrômetro e que a fatura de janeiro, cujo volume medido acarretou em um valor alto de cobrança, não é objeto do cumprimento de sentença, logo, deverá, se o caso, ser objeto de ação autônoma. 1.1. A decisão entendeu que é ônus do exequente provar que tem valor a lhe ser restituído e não da Contadoria Judicial.

2. O exequente buscou e alcançou a tutela judicial, para que os cálculos das suas tarifas de água fossem computados com a medição real do consumo do hidrômetro instalado na residência, aplicando-se, portanto, o inciso I, do art. 106, da Resolução n. 14 da ADASA.

3. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor comprovar o direito alegado; cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito.

4. Tendo a CAESB demonstrado a realização do recálculo das faturas, nos termos determinados pela sentença, é ônus do exequente provar que tem valor a lhe ser restituído, não podendo tal incumbência ser declinada à Contadoria.

5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova, podendo o juiz determinar o encargo probatório de cada uma das partes do processo conforme as especificidades do caso concreto. Contudo, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Artigo 373 do CPC (...)” (07026674620198070012, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.)

6. Recurso improvido.